Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CISÃO ATÍPICA DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro do Sistema de Crédito de Pessoas Físicas (SCR), fixando multa cominatória. O agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, excesso na fixação da multa e inexistência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a ação originária e a anteriormente ajuizada, a ensejar coisa julgada ou litispendência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para exclusão do nome do autor do SCR, com fixação de multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cisão entre os pedidos formulados em ações distintas, embora atípica, é admitida quando inexistente má-fé ou litigância predatória, sendo legítima a formulação de pedido autônomo para exclusão do nome do autor do SCR, ainda que fundado em relação jurídica anteriormente discutida.
4. O pedido de exclusão do nome do autor do SCR não foi objeto de apreciação na ação anterior, que se restringiu a discutir descontos indevidos e indenização por danos morais, não havendo identidade de pedidos ou violação à coisa julgada (CPC, art. 502).
5. A jurisprudência do STJ reconhece o caráter restritivo do cadastro no SCR e o dever de exclusão em caso de inscrição indevida, mesmo quando não equiparável à negativação junto a órgãos como SPC ou Serasa (REsp 1.117.319/SC).
6. A documentação constante nos autos demonstra que a inscrição no SCR decorre de fato posterior à ação anterior, sendo legítimo o pedido autônomo para sua retirada.
7. A multa cominatória diária de R$ 500,00 mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida, diante da persistência da inscrição e da ausência de providências voluntárias por parte do agravante, mesmo após trânsito em julgado da ação anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cisão atípica de pedidos fundados na mesma relação jurídica é admissível quando não há identidade de pedidos, nem má-fé ou tentativa de reiteração indevida de demanda.
2. A inscrição indevida no SCR do Banco Central tem natureza restritiva de crédito e deve ser excluída quando reconhecida a ilegalidade da relação contratual subjacente.
3. A multa cominatória fixada em tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, podendo ser mantida se adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327, 502, 536, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.319/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma. TJDFT, Acórdão 1.605.216, APC 0701767-28.2021.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira; TJDFT. Acórdão 1.378.243, 0705984-36.2020.8.07.0006, rel. Mário-Zam Belmiro, TJDFT. Acórdão 1.608.848, 0716146-40.2022.8.07.0000, rel. Arquibaldo C. Portela.